Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-07.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão de a embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art. 1.022 do CPC – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008474-07.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargada ZORAIDE MESQUITA
LETTIERE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008474-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9756
2
VOTO no 9756
Embargos de Declaração n. 1008474-07.2018.8.26.0100/50000
Origem: Foro Central Cível (36a Vara Cível)
Embargante: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Embargada: ZORAIDE MESQUITA LETTIÈRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência
Embargante que pretende a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso Os
embargos de declaração opostos para eliminar contradição,
conforme previsto no art. 1.022 I do CPC, não têm cabimento
quando o entendimento do embargante é contrário à
fundamentação explanada no v. Acórdão A pretensão de a
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores
não autoriza o acolhimento dos embargos - Ausentes quaisquer
dos vícios que autorizem a oposição dos embargos previsto no art.
1.022 do CPC V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Omint
Serviços de Saúde Ltda. contra o v. acórdão de fls. 264/271 que negou provimento ao
seu recurso, e a condenou a restituir à embargada a integralidade das despesas com os
procedimentos cirúrgicos (colecistectomia com colangiografia por viodelaparoscopia +
herniorrafia umbilical) realizados por profissionais contratados pelo regime de livre
escolha, em razão de obscuridade dos critérios contratuais utilizados para cálculo de
reembolso. Sustenta a embargante que o v. acórdão restou
contraditório, pois ainda que se admitisse que não haja informação clara o suficiente no
contrato sobre o cálculo de reembolso, a C. Turma julgadora não poderia simplesmente
ter determinado o reembolso integrasl das despesas incorridas, mas sim a remessa dos
autos para futura liquidação de sentença, ocasião na qual deveria ser arbitrado o valor a
ser restituído. Pleiteia, pois, que sejam acolhidos e providos os presentes embargos,
para dirirmir a contradição apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008474-07.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 9756
3

Do que consta do v. Acórdão embargado, a
fundamentação lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os
temas trazidos à discussão no recurso interposto pelas ora embargantes, não se
vislumbrando a alegada contradição.
Nota-se, na verdade, que a pretensão da embargante é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Cabe ressaltar que os embargos de declaração opostos
para eliminar contradição, conforme previsto no art. 1.022, I do CPC não têm cabimento
quando o entendimento do embargante é contrário à fundamentação explanada no v.
Acórdão.
Nesse sentido já se pronunciou o c. STJ: “A contradição que
autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão de a
embargante de prequestionar dispositivos infraconstitucionais visando à eventual
interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos
embargos.

Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora